Tribunal: TJDFT
Processo: 0759355-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte autora/embargante aponta contradição no acórdão, sob o fundamento de que o Ente Federativo, ao editar a Lei Distrital n. 6.523/20 e conceder o reajuste previsto, o fez sem a autorização na LDO, demonstrando que possuía meios para implementar anteriormente o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.008/12. Não obstante, entende inexistir nos autos qualquer demonstração de insuficiência orçamentária apta a suspender a implementação da remuneração em comento.

3. Sem razão a parte embargante. Para a implementação do reajuste não bastam conjecturas de que havia meios para o efetivo pagamento. É mister a comprovação de dotação orçamentária suficiente na LOA, bem como autorização na LDO.

4. O acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.

5. Pretend a parte autora/embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

6. Por fim, é mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante para sanar o vício apontado e corrigir o erro material existente no dispositivo do acórdão, de forma a acrescentar texto no final de seu item 10 “..., cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro”.

7. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para, conferindo-lhe efeito infringente, retificar o erro material constante do item 10 do acórdão embargado, nos termos ora mencionados (item 6).

8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.